Tribunal: TJDFT
Processo: 0750422-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0750422-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: SANTOS &amp; GASPARINI BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF que, nos autos da ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL de no 0727514-43.2022.8.07.0001ajuizada pela parte agravante em desfavor de SANTOS &amp; GASPARINI BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP, CLAUDINEIA ALVES DA SILVA, a qual indeferiu o pedido de expedição de mandado de penhora, avaliação e intimação a ser cumprido no endereço da parte executada. Preparo recolhido (ID. 78594633). É o relato do necessário. Decido: Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de novembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital